Tribunal: STF
Processo: Rcl 53938
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Ampere/PR em face de decisão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná proferida nos Autos nº 0001247-87.2021.8.16.0186. A parte reclamante alega que a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 4, ao manter a sentença que determinara como base de cálculo para concessão do adicional de insalubridade o vencimento-base da parte beneficiária da decisão reclamada.



    2. A parte beneficiária apresentou contestação espontaneamente, sustentando a ausência de ofensa ao verbete vinculante desta Corte e a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



    3.  É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao examinar o RE 565.714, Relª. Minª. Cármen Lúcia, paradigma do Tema 25 da Repercussão Geral, decidiu pela inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição. No entanto, no mesmo julgado, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, determinou-se a aplicação do próprio salário mínimo como base de cálculo até que fosse editada nova lei disciplinando a matéria. 



    6. É importante frisar que, embora não fosse objeto daquele recurso, o RE 565.714 dedicou item específico ao adicional de insalubridade nas relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, abordando ângulos da questão posta. Com base nesse precedente, foi editada a Súmula Vinculante 4, que dispõe: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    7. Assim, os demais órgãos do Poder Judiciário devem considerar inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado. Entretanto, considerando que o Poder Judiciário não possui função legislativa, quando houver lei que estipule essa base de cálculo, não cabe ao juízo substituí-la por outra. Qualquer decisão que discrepe desses parâmetros representará afronta à Súmula Vinculante 4. Nesse sentido: Rcl 26.511 e RE 713.096-ED, ambos sob a minha relatoria; Rcl 13.685-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 913.503-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo reconhecida na origem. Impossibilidade da modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo Poder Judiciário. Precedentes. 



    1. Apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, é vedada a modificação da respectiva base de cálculo pelo Poder Judiciário, dada a vedação a que atue como legislador positivo. 



    2. Agravo regimental não provido.



    8. No caso em análise, o juízo reclamado julgou improcedente o recurso inominado do reclamante, mantendo decisão que (i) declarou a inconstitucionalidade incidental do art. 2º do Decreto 001/1998, do Município de Ampére, o qual estipulava como base de cálculo do adicional de periculosidade o salário mínimo nacional, (ii) concedeu efeito repristinatório ao art. 69 da Lei Municipal nº 495/1990, que expressamente determina como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento-base. 



    9. O acórdão reclamado aplicou os parâmetros fixados pelo STF no precedente que deu origem à Súmula Vinculante 4 (RE 565.714, Relª. Minª. Cármen Lúcia), pois reconheceu que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem nem ser substituído por decisão judicial. Anoto que, naquela ocasião, não foi analisada situação em que havia lei anterior disciplinando a matéria, como no presente caso. A situação dos autos, portanto, distingue-se do paradigma, de modo que não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação.



    10. Na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos análogos ao presente, em reclamações igualmente ajuizadas pelo ora reclamante: Rcls 53.939-AgR e 54.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 54.520, Rel. Min. Dias Toffoli.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Condeno a parte reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência, que deverão ser fixados pelo órgão reclamado nos autos do processo de origem - a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.



     Publique-se. 



          Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator